Tribunal: STF
Processo: HC 254908
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 954.496/SP (e-doc. 8).  



    2. Consta dos autos que os pacientes foram condenados, em primeira instância, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim), nas seguintes penas: (i) Jonathan Maikon Pomaroli Cunha, a 8 anos de reclusão, em regime fechado, e 1.000 dias-multa; (ii) Leandro de Camargo, a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 1.399 dias-multa; (iii) Rheverton Lucas De Camargo, a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 1.399 dias-multa; e (iv) Léia Pomaroli Cunha, a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 1.399 dias-multa (e-doc. 5).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação da defesa (e-doc. 6).  



    4. Contra o acórdão, foi impetrado habeas corpus no STJ, não conhecido pelo Ministro Relator(e-doc. 7). Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou no ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na condenação pelo crime de associação para o tráfico. Aduz ausência de vínculo entre os pacientes, estabilidade e permanência. Argumenta não terem sido produzidas provas de subordinação, ordem de comando, divisão de tarefas e ocupação na empreitada criminosa a partir do afastamento de sigilos telemáticos, telefônicos e bancários, tampouco registro de imagens e vídeos com detalhamento das datas e locais da colaboração e integração entre os réus. Concluiu pela ausência de demonstração do dolo em se associarem.



    6. Busca, liminarmente, a expedição de alvará de soltura. No mérito, a absolvição.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O crime de associação para o tráfico está tipificado na Lei nº 11.343, de 2006, nos seguintes termos:



    Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei:



    Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.



    8. Ao discorrer acerca dos elementos necessários à tipificação do crime de associação para o tráfico, Renato Brasileiro de Lima ensina:



    “Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a consecução de um fim comum. A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação de crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29).



    (...)



    Portanto, pode-se conceituar o crime do art. 35, caput, como a associação estável e permanente de duas ou mais pessoas com o fim de praticar por uma única vez, ou por várias vezes, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, da Lei de Drogas. Para a sua configuração, é de todo irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente.”



    (Manual de Legislação Criminal Especial, Volume único, 10ª ed. Editora JusPODIVM, 2022, p. 1.289-1.290, grifo nosso).



    9. No mesmo sentido, firmou-se entendimento nesta Corte de que “a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica” (HC nº 124.164/AC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 11/11/2014, p. 24/11/2014).



    10. Na espécie, ao condenar os pacientes pela prática do crime de associação para o tráfico, o Juízo a quo concluiu estar comprovada a autoria e materialidade, assim como o vínculo estável e permanente a caracterizar o delito, valendo salientar que tal magistrado é aquele mais próximo dos elementos probatórios, tendo mantido contato direto com os testemunhos e demais contornos fáticos apresentados durante a instrução criminal. Eis os fundamentos lançados:



    “De mesma sorte, igualmente comprovada a associação entre os réus para prática de tráfico de entorpecentes. 



    Conforme já informado anteriormente, as investigações tiveram início através dos irmãos Leandro e Rheverton, que estariam traficando drogas em São Miguel Arcanjo. Onde os policiais receberam informações de que as drogas eram guardadas em imóveis localizados na Vila Esperança, Vila Rica e no Bairro Santa Cruz. Apontaram que no Bairro da Santa Cruz, as pessoas responsáveis por guardar as drogas eram as irmãs Leia e Miriam, que mantinha relacionamento amoroso com o Rheverton. Ainda em diligencias, levantaram que Jonathan, irmão da Leia, era o responsável por transportar as drogas para o Bairro Santa Cruz para a casa de Leia. 



    Cabe ressaltar, conforme registro do disque denúncia, já havia relatos de tráfico de drogas pelos irmãos Leandro e Rheverton, em 18/02/2023, ou seja, quatro meses antes do início das investigações em campo, e os policiais afirmaram que foram 15 dias de campanas, com viaturas descaracterizadas, antes do pedido de buscas nas residências. 



    Constataram, que os acusados agiam com estreito vínculo e divisão de tarefas, restando de forma clara a associação para o tráfico. Onde Leandro encabeçava o grupo com auxílio de seu irmão Rheverton, e administravam um ponto de venda ao lado de sua casa, contando com a participação de Jonathan para guardar e transportar as drogas para o Bairro Santa Cruz para a casa de sua irmã Leia, através do carro Fiat Pálio, conforme visualizado pelos policiais em campana. Cabe mencionar ainda, que as embalagens das drogas encontradas nos três locais diligenciados eram idênticas em suas embalagens. Vale salientar, que não é preciso visualizar todos os acusados juntos no mesmo contexto para estabelecer a relação de associação para o tráfico. Bastando apenas que façam parte da mesma estrutura criminosa que alimenta o tráfico de drogas. 



    Anoto que, ao contrário do que entende a combativa defesa, que as provas foram obtidas por meio lícito e legal, e tampouco em ausência de provas. 



    Por todo o exposto, conclui-se, finalmente, que o contexto probatório é harmônico e coerente, robusto o suficiente a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório, não restando dúvidas de que os réus praticaram os delitos previstos nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei n° 11.343/06.” (e-doc. 5, p. 10-11 ; grifos nossos).



    11. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, manteve a mesma compreensão quanto à demonstração do vínculo associativo direcionado à narcotraficância e da atuação em conjunto e mediante divisão de tarefas (e-doc. 6).



    12. No ato impugnado, o Superior Tribunal de Justiça salientou: 



    “Na hipótese, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido, que comprovam o animus associativo entre os agravantes. 



    Como destacado nos excertos, as provas colhidas nos autos não deixam dúvida de que os acusados estavam previamente em conluio na prática reiterada do tráfico da droga, havendo evidente divisão de tarefas. Conforme apurado, o agravante Leandro, com o auxílio do agravante Rheverton, seu irmão, administrava o ponto de vendas de drogas ao lado da sua casa, ao passo que o agravante Jonathan era responsável por transportar e guardar os entorpecentes na sua residência e na casa sua irmã, a agravante Léia. Ademais, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência dos acusados, os policiais lograram em apreender 1 pote de vidro com maconha (1.295g), 12 pedras de crack (4,37g), 20 tubos plásticos de cocaína (15,43g), 2 tijolos de maconha (542,96g), 1.178 tubos de cocaína (1.054,94g), 20 pedras de crack (5,71g), 10 tubos de cocaína (7,93g), além de balança de precisão e dinheiro. 



    Logo, o pedido de absolvição pelo delito de associação - porque não comprovada a reunião estável e duradoura entre os agentes na prática do tráfico de drogas - demandaria o reexame do conteúdo fático probatório, providência inadmissível na via escolhida”. (e-doc. 8, p. 8; grifos nossos)



    13. Não há ilegalidade a ser reconhecida. Com efeito, verifica-se que as instâncias ordinárias atuaram a partir das provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente o depoimento dos policiais, os registros das campanas realizadas ao longo de pelo menos 4 meses e a similitude das embalagens das drogas apreendidas a indicar com segurança a origem comum. Eventual superação desses entendimentos para acolher o pleito de absolvição demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido a associação do agravante para a prática do crime de tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para se concluir em sentido diverso. 2. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 192.412-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator